Tribunal: TJPA
Processo: 0815075-40.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815075-40.2023.8.14.0401

APELANTE: MAISA MICAELI BARBOSA CHAGAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA.
PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE NÃO DERRUBEM SEUS DEPOIMENTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
OBJETO DO CRIME APREENDIDO. DECOTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Maisa Micaeli Barbosa Chagas contra sentença que a condenou a pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de multa de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprido em regime inicial semiaberto.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na absolvição por insuficiência de provas tanto em relação ao crime de roubo quanto a de corrupção de menores, além do decote do concurso de pessoas;

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

A materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a análise do julgador que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido nos autos, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório para a prática do delito de roubo;

2.

Pequenas divergências nas declarações de policiais são comuns, notadamente por conta do decurso de tempo entre a data do delito e a da audiência de instrução, situação, entretanto, que não tira a credibilidade da prova oral
;

3.

O crime de corrupção de menores prescinde da comprovação efetiva de que o caráter do menor fora afetado pela conduta do agente, sendo necessária, tão somente, a participação de pessoa com menos de 18 (dezoito) anos para que se constate a conduta típica descrita na lei.

4.

O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo dos servidores policiais, que comprovaram a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria
;

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e desprovido para:

Manter a pena da Apelante em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de multa de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprido em regime inicial semiaberto.

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal. Art. 244-B, da Lei n.º 8.069/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9
,
TJ-SC - APR: 00082822220178240023
,
TRT-24 00002402820105240007
,
STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0
,
AgRg no REsp 1642271/SP
,
TJ-DF - ACR: 20000110653617, TJ-PR - HC: 1184494.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0815075-40.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

4.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MAISA MICAELI BARBOSA CHAGAS

DEFENSORA PÚBLICA: DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
MAISA MICAELI BARBOSA CHAGAS,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que lhe impôs a
pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto,
pela prática do crime descrito no
art. 157, § 2.º, inciso II, do CPB c/c art. 244-B, do ECA (roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores).

A denúncia foi recebida na data de 31 de agosto de 2023.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito na data de 27 de fevereiro de 2024
,
condenando o apelante, contra a qual recorreu.

Em suas
razões recursais
(12/3/2024), o apelante requer a reforma da sentença com a absolvição por insuficiência de provas nos autos em relação ao crime de roubo e de corrupção de menores, além do decote da causa de aumento da pena pelo concurso de agente.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões ao recurso
(22/4/2024), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau em seu parecer datado de 3 de maio de 2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A irresignação da apelante cinge-se ao pedido de absolvição por não ter concorrido para o crime e por não haver prova suficiente para uma condenação.

A materialidade e a autoria do crime encontram-se provados com o conjunto probatório formado, composto pelo boletim de ocorrência policial, o Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Entrega, bem como, pelo depoimento das vítimas no inquérito policial, além das testemunhas, policiais militares, que prenderam em flagrante a recorrente.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, a vítima José Eduardo Barreto Braga informou que estava em serviço como motorista de aplicativo quando recebeu um chamado, e ao chegar no local de embarque da corrida deparou-se com quatro pessoas, sendo a apelante uma delas, momento em que todos embarcaram. Já chegando ao final da corrida, um dos passageiros puxou um simulacro de arma de fogo anunciando o assalto, ordenando-lhe que passasse para o banco traseiro. A vítima tentou escapar ao sair do carro, porém, a apelante o segurou, momento em que atingiu-a com um golpe e conseguiu fugir.

Os assaltantes, então, seguiram viagem no carro do ofendido, subtraindo-o.

Na delegacia, a vítima reconheceu a apelante como uma das pessoas que lhe assaltaram.

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do recorrente.

Em sede de Inquérito Policial, o ofendido José Eduardo declarou:

Embora não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento junto a autoridade policial não pode ser descartado porque a produção de provas nesta fase inicial faz parte do processo criminal e é, inclusive instrumento para fundamentar a denúncia e a ação penal.

Logo, não há que se falar em absolvição por ausência de provas pois, apesar de não ser ouvida em juízo, seu depoimento é corroborado pelos outros meios de provas produzidos nos autos. Neste sentido, a jurisprudência:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações. II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017)

Assim, as declarações dos policiais militares Marques Queiroz dos Santos, Gerson Pereira Marques e Gabriel dos Santos Moura, tanto em sede policial como em juízo, ratificam as informações da vítima.

Ambas as testemunhas declararam em juízo que foram quem prenderam em flagrante a recorrente. Presa em flagrante, levaram-na para a delegacia. A vítima reconheceu a apelante. Os objetos apreendidos, conforme Auto de Apresentação e Apreensão pertencia à vítima, não tendo como ser afastada a imputação feita ao recorrente.

Pode-se constatar pela leitura dos depoimentos que vítima e testemunhas se coadunam quando descrevem os fatos; a vítima dirigiu-se à delegacia de polícia e os policiais começaram a investigar o fato. Os agentes de segurança conseguiram localizar o veículo e ao realizarem a abordagem identificaram dois adolescentes, acompanhados da acusada. Os objetos roubados estavam de posse da recorrida.

Segundo declara o PM Marques Queiroz dos Santos:

“(...) Que recorda dos fatos narrados na denúncia, que realizou a detenção da acusada, que ela estava de posse do veículo da vítima, que era um Renault, que não foi encontrada arma no veículo, que tinham dois adolescentes com ela, que seriam quatro elementos no carro, que no momento da abordagem tinham quatro pessoas, que era a acusada, a sua filha de 4/5 anos, que tinha mais dois menores, que o total eram de três menores com a filha da acusada, que a detenção foi próximo a Pedro Alvares Cabral, que tiveram contato com a vítima no ponto base estratégico, que ele pediu para avisar se encontrassem o seu carro, que deixou seu celular, que em seguida avistaram o veículo, que de adulto só tinha a acusada, que os outros dois eram menores, que tinham dois celulares, que um era da vítima e outro do adolescente que estava com a acusada, (...)

O PM Gerson Pereira Marques destacou:

“(...) Que recorda dos fatos narrados na denúncia, que reconhece a acusada aqui presente, que fez a detenção dela, que no momento da detenção ela estava de posse do veículo da vítima um Renault Kind vermelho, que ela estava acompanhada de dois adolescentes e uma criança, que não foi encontrada arma no veículo, que o local da detenção dela foi na Sacramenta, Pedro Alvares Cabral com a Passagem São Raimundo, que a vítima foi de encontro a viatura e avisou que tinham levado seu veículo, (...)

A defesa de Maisa, por sua vez argiu que os depoimentos dos policiais PM Gerson Pereira Marques e Gabriel dos Santos Moura se contradisseram em diversos momentos e que não merecem credibilidade para embasar a condenação criminal dele.

Não obstante, o fato de haver pequenas incongruencias entre os depoimentos dos policiais militares que realizam o flagrante não invalida e põe em dúvidas suas declarações. Um declarou que a acausada estava em posse do veículo, enquanto o outro declarou que a acusada não estava conduzindo o veículo, e que ela estava com uma criança de colo. Fato é que a recorrente estava lá em companhia de dois adolescentes e uma criança de colo.

Trata-se de pequenas divergências, mas que não invalidam suas declarações. Essa divergências são compreensíveis para os agentes policiais pois as peculiaridades de cada caso acabam se perdendo em suas memórias seja pela frequencia em que ocorrem, seja pela similitude desses fatos. No presente caso, a pequena margem de erro também pode ser entendida pelo lapso temporal entre a ocorrência dos fatos e a realização da audiência.

Neste sentido, a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (LEI N. 11.343/06, ART. 33,"CAPUT", E LEI N. 10.826/03, ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV)- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE NARCOTRAFICÂNCIA, POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL (NULIDADE POR FLAGRANTE PROVOCADO). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU PELOS DOIS DELITOS - CABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO - ACUSADO SURPREENDIDO NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ECSTASY, MEDIANTE ABORDAGEM POLICIAL EM LOCAL DE INTENSA CRIMINALIDADE - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE NÃO DERRUEM O CONTEXTO PROBATÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONFISSÃO DO ACUSADO CORROBORADA PELOS TESTEMUNHOS DOS AGENTES PÚBLICOS - CONDENAÇÃO QUE SE MOSTRA IMPERIOSA - RECURSO PROVIDO. "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos [...]" (STF, Min. Celso de Mello). Pequenas divergências nas declarações de policiais são comuns, notadamente por conta do decurso de tempo entre a data do delito e a da audiência de instrução, situação, entretanto, que não tira a credibilidade da prova oral. INSURGÊNCIA DEFENSIVA - CRIME DA LEI DE ARMAS - PRETENDIDA NULIDADE NA COLHEITA DE PROVAS, POR EXTENSÃO AO FLAGRANTE TIDO POR PROVOCADO - INEXISTÊNCIA DE MÁCULA - LISURA NO PROCEDIMENTO EFETUADO - CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-SC - APR: 00082822220178240023 Capital 0008282-22.2017.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 28/11/2017, Segunda Câmara Criminal)

“DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS COM OS FATOS ARTICULADOS PELAS PARTES - CREDIBILIDADE NÃO ABALADA. Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas não retiram a credibilidade da prova, pois não se mostra razoável exigir que seus relatos guardem perfeita sintonia com os fatos deduzidos pelas partes. Pelo contrário, é essa variabilidade que lhes empresta maior força probante, pois demonstra que as informações prestadas ao juízo decorreram da efetiva percepção que as testemunhas tiveram dos fatos, sem qualquer ensaio prévio. Recurso não provido.”

(TRT-24 00002402820105240007, Relator: IZABELLA DE CASTRO RAMOS, 2ª TURMA, Data de Publicação: 25/04/2011)

Ao ser interrogada em juízo, a apelante negou a autoria do crime.

Porém, sua tese não se sustenta pois suas declarações perante a autoridade policial e em juízo não se coadunam com as provas testemunhais e documentais produzidas nos autos.

Destaque- se que também está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Nesta esteira, entende a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Assim, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de roubo.

2.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

No que tange a alegação de que não haveria comprovação do crime previsto no art. 244-B (corrupção de menores), entendo que não lhe assiste razão, uma vez que, para a configuração do tipo, bastaria que o menor participasse da empreitada criminosa, haja vista que, conforme inserto na Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça,
“a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de crime formal”
.

Cito trecho jurisprudencial do STJ sobre o tema ora abordado:

(...)

1. Para a configuração do crime de corrupção de menores – atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1127954/DF, DJe 01/02/2012, e do REsp 1112326/DF, DJe 08/02/2012, ambos julgados em 14/12/2012, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, sob o rito do art. 543-C, c/c 3º do CPP, consolidou o entendimento no sentido de que não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.

2. O tema está sedimentado, inclusive, na Súmula 500 do STJ, segundo a qual, a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1642271/SP, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 17/03/2017).

É preciso destacar que os menores, ouvidos em juízo confirmaram estar junto com a acusada no momento dos fatos. O menor R.T.C.M. inclusive confirmou que foi convidado para realizar o assalto...

Assim, não acato as referidas teses sustentada pela defesa da apelante e, com base nessas considerações, entendo que sua conduta se amolda à definição do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente

3.

DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA: CONCURSO DE PESSOAS

Em suas razões da apelação, a defesa do recorrente requer o decote do concurso de pessoas pois não ficou comprovado nos autos a existência dessa causa de aumento da pena.

Entretanto, essa afirmativa de que praticou o crime sozinho não se sustenta, uma vez que a recorrente se aproveitou de sua presença para cometer o delito, facilitando sua consumação, uma vez que não teria como empreender fuga.

O depoimento da vítima e das testemunhas auscultadas nos autos demonstram que a recorrente, no momento da prática do delito estava em companhia de dois adolescentes e que foram interceptados pela polícia.

O depoimento da vítima e das testemunhas apontam nessa direção. José Eduardo narrou que foram quatro pessoas que entraram eu seu veículo e um deles anunciou o assalto. As demais testemunhas, policiais militares, também narram que localizaram o veículo e dentro dele a recorrente, acompanhada de dois adolescentes.

Diante disso, considero a consumação do delito de roubo cristalina uma vez que o bem foi retirado da esfera de disponibilidade da vítima e passando para a acusada e seus companheiros de crime, mesmo que por breve espaço de tempo restando evidente o crime de roubo na forma consumada.

In casu
,
existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado em concurso de pessoas,
pois a vítima e a testemunha ouvidas foram enfáticas ao afirmar em juízo eram quatro pessoas, ela, a criança de colo e dois adolescentes.

Neste sentido, a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. 1. NÃO SE EXCLUI A CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES QUANDO PROVADO QUE O RÉU/APELANTE PRATICOU O DELITO EM CONCURSO COM OUTRO INDIVÍDUO, EMBORA O CO-DENUNCIADO TENHA SIDO ABSOLVIDO. 2. REAVALIADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 /CP REDUZ-SE A PENA IMPOSTA NA R. SENTENÇA. 3. SENDO O RÉU REINCIDENTE CORRETA A ESCOLHA DO REGIME FECHADO PARA INÍCIO DE SEU CUMPRIMENTO (ART. 33, § 2º, B DO CP). 4. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO.”

(TJ-DF - ACR: 140294620018070003 DF 0014029-46.2001.807.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 24/08/2006, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 14/03/2007, DJU Pág. 130 Seção: 3)

“FURTO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO DE CO-RÉU. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. BENS DE VALOR SUPERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. REDUÇÃO DA PENA. 1. A CONFISSÃO JUDICIAL DA PRÁTICA DA SUBTRAÇÃO DE COISA ALHEIA MÓVEL, COM O CONCURSO DE TERCEIRA PESSOA, CONFIRMADA POR TESTEMUNHA OUVIDA NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO, É SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO DO RÉU POR FURTO QUALIFICADO. 2. AINDA QUE ABSOLVIDO O CO-RÉU, É PERMITIDO O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES, CUJA INCIDÊNCIA NÃO ESTÁ CONDICIONADA À IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS QUE CONTRIBUÍRAM PARA O FURTO. 3. AVALIADOS OS BENS SUBTRAÍDOS EM VALOR SUPERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS, IMPOSSÍVEL O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 2º DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL, INAPLICÁVEL, TAMBÉM, AO FURTO QUALIFICADO.”

(TJ-DF - ACR: 20000110653617 DF, Relator: GETULIO PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/08/2001, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: DJU 03/10/2001 Pág.: 116)

“CORPUS - ROUBO - CO-REU ABSOLVIDO - PEDIDO DE EXTENSAO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE. O CO-REU FOI ABSOLVIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INC. III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - NAO EXISTE PROVA DE TER O REU CONCORRIDO PARA A INFRACAO PENAL. A ABSOLVICAO SO PODE SER ESTENDIDA A OUTRO CO-REU SE A SITUACAO DE AMBOS, NO MESMO PROCESSO, FOREM IDENTICAS. E CEDICO QUE A EXTENSAO DA ABSOLVICAO AO CO-REU, QUE NAO APELOU, HA QUE SE DAR EM SITUACAO IDENTICA OU QUANDO FOR RECONHECIDA A INEXISTENCIA DO CRIME, OU QUE O FATO NAO CONSTITUA CRIME OU AINDA QUE ESTEJA EXTINTA A PUNIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. LEGISLACAO: CPP - ART 386, III. CP - ART 157, PAR 2, I E II. CPP - ART 580.”

(TJ-PR - HC: 1184494 PR Habeas Corpus Crime - 0118449-4, Relator: Eli R. de Souza, Data de Julgamento: 16/04/1998, Segunda Câmara Criminal (extinto TA))

Diante de todos os argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de ser escorreita a aplicação da majorante pelo concurso de pessoas, encontrando respaldo nos termos da sentença condenatória.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos
.

É como
voto
.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2024